Tribunal: STF
Processo: ARE 1570986
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Honorários periciais. Responsabilidade da Fazenda Pública. Repercussão geral reconhecida. Devolução à origem.



I. Caso em exame



1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, proferida em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em agravo de instrumento, que tratou da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais em Ação Civil Pública de improbidade administrativa.



2. O Estado do Rio de Janeiro pleiteia que o Ministério Público seja o responsável pelos honorários periciais em ações coletivas que ajuíza, invocando sua autonomia orçamentária e funcional.



3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a responsabilidade da Fazenda Pública à qual o Ministério Público está vinculado pelo pagamento dos honorários periciais em Ação Civil Pública, com base no Tema 510 do Superior Tribunal de Justiça, e afastou a aplicação do artigo 91 do Código de Processo Civil em favor da Lei nº 7.347/1985, norma especial para a ação civil pública.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público pode ser condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em Ações Civis Públicas, notadamente no que se refere aos honorários periciais, e, subsidiariamente, se a responsabilidade por tais despesas recai sobre a Fazenda Pública à qual o órgão ministerial está vinculado.



III. Razões de decidir



5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.524.619-RG/SP, reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.382, que versa sobre a possibilidade de o Ministério Público ser condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.



6. A controvérsia apresentada neste agravo, concernente à responsabilidade pelos honorários periciais em Ação Civil Pública, está diretamente relacionada ao Tema RG nº 1.382, cuja repercussão geral já foi reconhecida por esta Suprema Corte.



7. A sistemática de julgamento de recursos com repercussão geral, estabelecida no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, impõe a devolução do processo ao tribunal de origem para que aguarde o julgamento do precedente e, após o trânsito em julgado, exerça eventual juízo de retratação.



IV. Dispositivo 



8. Devolução do processo ao Tribunal de origem para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.382 e exerça eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 91, 487, I, 1.035; Lei nº 7.347/1985; RISTF, art. 328, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.253.844/SC, Tema 510; STF, RE 1.524.619-RG/SP, Tema RG 1.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.03.2025.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU À FAZENDA PÚBLICA A QUE ESTÁ VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO DO IMPUGNANTE. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, cuja pretensão foi julgada improcedente, é da Fazenda Pública a que o órgão ministerial está vinculado. Questão que restou pacificada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema nº 510: “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas”. Inaplicabilidade do artigo 91 do Código de Processo Civil, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Isso porque a Lei nº 7.347/1985, que dispõe sobre custas e despesas processuais, é norma especial, sendo certo que, em razão de sua especialidade, deve ser aplicada à ação civil pública. Inexistência de qualquer impedimento para que o perito formule pedido de pagamento dos honorários por simples petição nos autos originários. Prequestionamento. Descabimento. Inexistência de qualquer contrariedade ou negativa de vigência a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Decisão agravada que não merece reforma. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso, o Estado do Rio de Janeiro pugna pelo carreamento dos honorários periciais ao Ministério Público em ações coletivas ajuizadas pelo Parquet, em vista de sua autonomia orçamentária e funcional. (e-doc. 20). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais. (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.524.619-RG/SP, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria referente à possibilidade (ou não) de condenar o Ministério Público ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Eis a ementa definidora do leading case: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO MP NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER CONDENADO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”



    (RE nº 1.524.619-RG/SP, Tema RG nº 1.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/03/2025, p. 27/03/2025).



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — "Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil" —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.382, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator